Tribunal: STF
Processo: RE 102066
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
DOCUMENTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA. SÚMULA N. 259. A NECESSIDADE
DO REGISTRO DE DOCUMENTO SE JUSTIFICA QUANDO SE TRATA DE PRODUZIR
PROVA EM FACE DE TERCEIROS, SALVO SE JÁ AUTENTICADO POR AUTORIDADE
CONSULAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.